Tribunal: STF
Processo: MS 40093
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar, impetrado por Emmanuelle Alves Ferreira da Silva contra ato praticado pelo Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público – CNMP, que determinou o arquivamento do pedido de Revisão Disciplinar nº 1.00708/2024-63.



    A impetrante aduz, em síntese, a ilegitimidade do julgamento realizado pelo plenário do CNMP sob a alegação de desrespeito à pluralidade representativa do órgão, haja vista a “significativa vacância de membros externos à instituição, notadamente as cadeiras destinadas à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)”.



    Narra que, na ocasião do julgamento, sustentou oralmente a nulidade do procedimento em razão da vacância total das cadeiras da OAB e do representante do STF no CNMP, o que, sobremaneira, teria comprometido a legitimidade da decisão plenária. 



    A impetrante argumenta que a Constituição Federal, em seu artigo 130-A, prevê a composição plural do CNMP, garantindo a presença de representantes da OAB e do Poder Judiciário para assegurar a imparcialidade das decisões. 



    Defende que a ausência de membros externos à carreira do Ministério Público no CNMP, teria lhe ocasionado “uma perda real da oportunidade de que o pedido fosse distribuído a um relator pertencente à OAB, pois que 100% das cadeiras reservadas ao poder de voto dessa classe estavam vazias”.



    Apesar de sua insurgência, destaca que o processamento da decisão colegiada foi mantido, o que, na sua visão, teria importado em violação a direito líquido e certo da impetrante.



    A impetrante relata que, no mérito da questão controvertida junto ao CNMP, apresentou denúncia contra três promotores de justiça por supostas práticas ilegais contra a sua pessoa, incluindo o “uso documento ideologicamente falso em juízo contra réu em processo penal”. 



    Alega que “os promotores de justiça arquitetaram um relatório de investigação ideologicamente falso” com o intuito de incriminá-la. Segundo ela, o documento incluía uma fotografia de sua mesa de trabalho em aparente desordem. Contudo, afirma que esta cena foi forjada, haja visto que sua mesa estava organizada quando os agentes iniciaram a diligência. 



    Além disso, sustenta a nulidade do julgamento pelo voto e participação de julgador alegadamente suspeito, procurador de justiça que, à época dos fatos, seria “chefe direto dos promotores investigados”. 



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “1. A concessão da medida liminar, suspendendo os efeitos da decisão de improcedência do Pedido de Revisão de Processo Disciplinar n. 1.00708.2024-63 proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, com a expedição do competente ofício determinando que a autoridade coatora suspenda o ato lesivo e cumpra as determinações legais (art. 9º da Lei n. 12.016/2009), 



    2. Que seja fixada multa para o caso de descumprimento da medida liminar e da segurança concedida, nos termos do art. 77, IV, §§ 1º e 2º, CPC/15; 



    3. A notificação da autoridade coatora, o presidente do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), uma vez que o ato coator foi emanado pelo colegiado, o Sr. Procurador Geral de Justiça Dr. Paulo Gonet para prestar informações no prazo legal, já cumprindo, inclusive, o previsto no inciso II do art. 7º da Lei 12.016/09. 



    4. A concessão da segurança, para declarar a nulidade do julgamento do Pedido de Revisão de Processo Disciplinar n. 1.00708.2024-63 proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público, por ter sido desrespeitada a pluralidade da representatividade com poder de voto na composição do Conselho Nacional do Ministério Público e também pela participação de julgador suspeito na decisão colegiada (procurador Paulo Cezar dos Passos). 



    5. A redistribuição do Pedido de Revisão de Processo Disciplinar n. 1.00708.2024-63, tão logo a composição do Conselho estiver constitucionalmente respeitada (art. 130-A da CF88), com a representatividade plural, com poder de voto, devida e legalmente restabelecida. 



    6. A realização de novo julgamento, após a redistribuição com a composição regular e constitucional do colegiado conforme o artigo 130-A da Constituição Federal, com a representatividade (poder de voto) devidamente respeitada; 7. Que fique expressamente consignado que o Procurador Paulo Cezar dos Passos, por suspeição, não pode exercer opinião ou exarar julgamento dentro dos autos do Pedido de Revisão de Processo Disciplinar n. 1.00708.2024-63. 8. Determine a oitiva do Ministério Público para oferecer parecer (art. 12, caput, da Lei n. 12.016/2009)“.



    A impetrante requer, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, pelos seguintes fundamentos:



    “Nos termos do artigo o art. 99, § 3º, do CPC, ‘presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural’. 



    DECLARAÇÃO BASTANTE - Sendo a própria impetrante, quem assina a presente petição, seja recebida como declaração pessoal da hipossuficiência financeira para gastos extraordinários, neste momento, sem que tais gastos afetem o sustento de necessidades suas e de sua família. “



    É o relatório. DECIDO.



    De início, defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado na inicial, tendo em vista a presunção disposta no art. 99, § 3º, do CPC.



    Após a análise dos autos, sobretudo o que disposto no eDOC nº 4 (páginas 64 e seguintes), verifico que a impetrante, advogando em causa própria, inicialmente, buscou a intervenção da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MP/MS), pleiteando a aplicação de penalidades a membros do MP/MS que atuaram em Ação Penal contra ela proposta.



    No entanto, após análise da denúncia, a Corregedoria-Geral do MP/MS concluiu que os Promotores de Justiça atuaram estritamente dentro das atribuições legais, não tendo sido identificadas quaisquer infrações disciplinares ou transgressões funcionais estabelecidas na Lei Complementar Estadual nº 72/94 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul).



    Em consequência, a Corregedoria determinou o arquivamento da reclamação disciplinar. O órgão correicional ressaltou, na ocasião, a sua incompetência para modificar o conteúdo de decisões judiciais, esclarecendo que sua atuação se limita à verificação de eventuais desvios ou abusos na conduta dos agentes públicos.



    Contra essa decisão, a impetrante protocolou Pedido de Revisão Disciplinar n° 1.00708/2024-63 junto ao Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). O Conselheiro Relator do processo decidiu monocraticamente pela manifesta improcedência do pedido, determinando o arquivamento do processo.



    Na sequência, a impetrante interpôs recurso interno ao plenário do CNMP, que, em decisão unânime, negou-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão do relator que indeferiu e arquivou a Revisão de Processo Disciplinar. Eis o teor da ementa do julgamento em questão:



    “RECURSO INTERNO EM REVISÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL (MP/MS). DECISÃO DE ARQUIVAMENTO RECONHECENDO A MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS CAPAZES DE DESCONSTITUIR A DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO DO ARQUIVAMENTO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Recurso Interno em Revisão de Processo Disciplinar interposto contra decisão de arquivamento que reconheceu a improcedência das alegações de infração disciplinar por membros do Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul. 



    2. Alegações da Recorrente baseadas em argumentos já trazidos na petição inicial, sem apresentação de novos elementos ou provas aptos a justificar a modificação da decisão de arquivamento. 



    3. Provas produzidas nos autos evidenciam que os membros do MP/MS atuaram dentro dos limites de suas funções e em estrito cumprimento da ordem judicial, afastando qualquer indício de desvio de conduta ou abuso funcional, como comprovado pelas imagens da busca e apreensão e reconhecido judicialmente a Ação Penal nº 0022311-45.2018.8.12.0001. 



    4. Inconsistência de informação apresentada por membro do Ministério Público em processo penal não gera responsabilidade disciplinar quando se trata de circunstância irrelevante para a causa, ainda mais quando ignorada pelo julgador. 



    5. A Revisão de Processo Disciplinar não se presta ao revolvimento do conjunto probatório, não podendo se converter em sucedâneo recursal. No caso concreto, a decisão na origem não foi destoante das provas dos autos, tendo sido razoavelmente fundamentada. Precedentes CNMP (RPD nº 1.00415/2020-70, RPD nº 1.00070/2015- 05) e STF (MS 30072). 



    6. Recurso Interno conhecido e, no mérito, desprovido.”



    No presente mandamus, a impetrante, renovando os argumentos já trazidos no Pedido de Revisão Disciplinar n° 1.00708/2024-63, busca, em síntese, a anulação do decisão proferida na 14ª Sessão Ordinária do plenário do CNMP, sob a alegação de desrespeito à pluralidade representativa do órgão bem como a participação de julgador suspeito na seção de julgamento.



    Como prova do direito líquido e certo, a parte apresenta link da gravação da sessão disponível na plataforma YouTube.



    Segundo o entendimento consolidado desta Corte Constitucional, como regra geral, o controle judicial dos atos do CNJ (ou do CNMP) somente se justifica nas hipóteses de: “(i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado” (AO 1789, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 29/10/2018).



    No presente caso, não identifico qualquer inobservância ao devido processo legal ou manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade da decisão impugnada. Ademais, a decisão do CNMP foi proferida em regular conformidade com as suas competências constitucionais (art. 130-A, § 2º, IV, da CF/88).



    Observa-se que o inconformismo do impetrante tem por objeto deliberação negativa do CNMP, já que o ato impugnado se limitou a recusar, de forma fundamentada, a intervenção pretendida pelo impetrante. 



    Portanto, resta inviável o controle jurisdicional pretendido, uma vez que o Supremo Tribunal Federal não é instância revisora de decisões administrativas tomadas pelo CNMP no exercício regular de suas atribuições constitucionais. 



    Nessa esteira, anoto que a jurisprudência consolidada desta Corte é firme no sentido de que não compete ao STF conhecer de decisão emanada do CNJ ou do CNMP que, mantendo atos proferidos por outros órgãos, não alterem a situação dos interessados, tendo em vista a interpretação restritiva do art. 102, I, r, da Constituição da República. Confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO PELA QUAL JULGADA IMPROCEDENTE RECLAMAÇÃO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MANIFESTA ILEGALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL COMO INSTÂNCIA REVISORA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES . AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    (MS 39648 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 17-06-2024, DJe-s/n, p. 20-06-2024, grifos acrescidos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CNMP) QUE MANTEVE DECISÃO DE ARQUIVAMENTO PROFERIDA PELA CORREGEDORIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 102, I, ALÍNEA R, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – De acordo com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a competência originária prevista no art. 102, I, alínea “r”, da Constituição da República, não inclui casos em que, da deliberação proferida pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo Conselho Nacional do Ministério Público, resulta apenas a manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas (MS 27763 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 22/2/2013). II – No caso vertente, o acórdão prolatado pelo CNMP não configura deliberação positiva, pois o órgão concluiu que não havia motivos para divergir do entendimento adotado pela Corregedoria local e manteve o arquivamento da reclamação disciplinar. O Conselho não só ratificou a compreensão adotada pelo Ministério Público do Estado do Pernambuco, como reconheceu que o órgão teria maiores condições de proceder à apuração dos fatos, tendo atuado a contento. III – Eventuais fundamentos adicionais que tenham sido adotados pelo CNMP, em reforço ao entendimento defendido pela Corregedoria local, não possuem o condão de afastar o caráter nitidamente negativo da deliberação do Conselho, que não reviu nem determinou qualquer nova providência ao Ministério Público do Estado de Pernambuco. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS 39569 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 20-05-2024, DJe-s/n, p. 27-05-2024, grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O Supremo Tribunal Federal já decidiu ser descabida a pretensão de transformar esta Corte em instância recursal das decisões administrativas tomadas pelos conselhos constitucionais (da Magistratura ou do Ministério Público) no regular exercício das atribuições a ele constitucionalmente estabelecidas (MS 31.199/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (MS 38202 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 05-12-2022, DJe-250, p. 09-12-2022, grifos acrescidos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MANUTENÇÃO DE DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO COLÉGIO DE PROCURADORES DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para atuar em casos de deliberação negativa do Conselho Nacional do Ministério Público, a teor do que dispõe o art. 102, I, r, da Constituição da República. 2. As deliberações dos Conselhos Nacionais de Justiça e do Ministério Público que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelos referidos órgãos de controle. 3. In casu, a deliberação emanada do CNMP reveste-se de nítido caráter negativo, insindicável, portanto, pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental DESPROVIDO.”



    (MS 30787 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 11-11-2016, DJe-250, p. 24-11-2016, grifos acrescidos)



    Conforme demonstrado, o presente mandado de segurança não merece prosperar, haja visto que a situação dos autos não se coaduna com quaisquer dos casos em que se permite a sindicabilidade, por decisão judicial, do mérito da decisão proferida pelo Conselho Nacional do Ministério Público.



    Verifico que a parte não logrou êxito em comprovar qualquer ilegalidade no julgamento proferido pelo plenário do CNMP. 



    Inicialmente, quanto à alegação de suspeição, a parte aduz que “[s]endo o vício insuperável numa decisão colegiada, da qual não existe recurso previsto em lei, a medida cabível é o mandado de segurança”.



    Todavia, tal argumento não prospera, tendo em vista que a parte não juntou aos autos qualquer prova de que protocolou a devida arguição de suspeição na ocasião do referido julgamento, nos termos do que determina o Regimento Interno do CNMP:



    “Art. 129 O Conselheiro deverá declarar seu impedimento ou suspeição oralmente, em sessão de julgamento ou, no caso de ser o Relator do processo, por decisão escrita, quando então devolverá os autos à Secretaria do Conselho para redistribuição, observada a posterior compensação. 



    Art. 130 O interessado poderá arguir o impedimento ou a suspeição de Conselheiro Relator em petição fundamentada e devidamente instruída com documentos e rol de testemunhas, no prazo de quinze dias a partir da data da publicação da distribuição dos autos, do fato que provocou o impedimento ou a suspeição ou, ainda, da primeira oportunidade que lhe for facultada a manifestação, caso venha a integrar o feito em momento posterior ao seu início. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 14, de 9 de maio de 2017) 



    [...]



    7º Nos casos de omissão quanto à forma de tramitação da exceção de impedimento ou de suspeição, aplica-se o disposto no CPC e, na sua lacuna, o contido no Regimento Interno do STF. 



    Art. 131 Não sendo o Conselheiro arguido o Relator do processo, a Secretaria do Conselho autuará a arguição e a apensará ao feito, devolvendo-o ao seu Relator, que solicitará informações no prazo de cinco dias. 



    § 1º Se o arguido reconhecer a procedência da arguição, o Relator comunicará o fato ao Plenário, por ocasião do julgamento. 



    § 2º Se o arguido rejeitar a arguição, o Plenário decidirá o incidente na mesma sessão em que julgar o processo principal. 



    Art. 132 O Plenário decidirá: 



    I – pela procedência da arguição, ficando o arguido impedido de atuar no processo; 



    II – pela improcedência da arguição, caso em que o feito seguirá seu trâmite regular. 



    Parágrafo único. Sendo procedente a arguição, os autos serão remetidos à Secretaria do Conselho para redistribuição, se o arguido for o Relator.” (grifos acrescidos)



    Conforme se depreende dos dispositivos mencionados, a impetrante poderia ter arguido a suspeição do julgador no momento oportuno, uma vez que a composição do conselho era previamente conhecida.



    Assim, seu argumento não se sustenta, pois, ainda que houvesse omissão no Regimento Interno do CNMP sobre a questão, restaria aplicável, de forma subsidiária, o Código de Processo Civil e, na sua ausência, o Regimento Interno do STF (art. 130, § 7º do Regimento Interno do CNMP).



    Quanto à alegação de desrespeito à pluralidade representativa do órgão, verifica-se que a impetrante manifestou oportunamente sua insurgência durante sua sustentação oral na sessão de julgamento, em razão da vacância total, no CNMP, das cadeiras dos advogados indicados pelo Conselho Federal OAB e de juízes indicados por este STF.



    A questão, inclusive, foi devidamente enfrentada durante o julgamento, conforme se extrai da análise do vídeo de gravação da Sessão Plenária1. Na oportunidade, o relator esclareceu que a impetrante havia formulado pedido de adiamento sob o argumento de que a ausência de 100% (cem por cento) do total de vagas destinadas aos representantes da OAB, com poder de voto, comprometeria acentuadamente a imparcialidade e a legitimidade do julgamento.



     Na ocasião, o pedido de suspensão foi indeferido com fundamento no artigo 62 do RICNMP, que trata do quórum de instalação e de julgamento para as deliberações do Plenário e das Comissões. Confira-se a redação do dispositivo citado:



    “Art. 62 Salvo disposição regimental em contrário, as deliberações do Plenário e das Comissões serão tomadas pela maioria dos votos, presente a maioria absoluta de seus membros.”



    Na oportunidade, restou assentado que a ausência de membros em determinadas vagas não constitui motivo apto para a suspender as deliberações do Plenário do CNMP, haja visto que a norma regimental exige apenas a presença do quórum de maioria absoluta dos respectivos membros. 



    Além disso, ficou esclarecido, no julgamento, que essa situação não é inédita, pois, por períodos prolongados, o CNMP já funcionou sem a presença de representantes das mais variadas classes que compõem o Conselho, em razão do regular trâmite constitucional exigido para a aprovação dos indicados ao preenchimento das vagas.



    Conforme se verifica, a questão foi amplamente analisada pelo CNMP, não se identificando qualquer ato manifestamente ilegal, abusivo ou teratológico por parte do Conselho. Nem o Regimento Interno do CNMP nem a Constituição Federal condicionam a regular deliberação e funcionamento do Plenário ao preenchimento integral de todas as classes representativas desse órgão de controle.



    Desse modo, não se vislumbra cenário que exija a revisão da decisão proferida pelo CNMP, em regular conformidade com as suas competências constitucionais (art. 130-A, § 2º, IV, da CF/88). Com efeito, é imperativo adotar uma postura de deferência em relação aos órgãos autônomos especializados, sobretudo àqueles aos quais a Constituição Federal outorgou assento constitucional de competência técnica para determinadas matérias, como é o caso do CNJ e do CNMP.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de segurança, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido de liminar. Condeno a impetrante ao recolhimento de custas, as quais ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, em razão do deferimento da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




1  Disponível em: https://www.youtube.com/live/os9Zu7kBZRU , precisamente em 1h 36min e 37seg.